Tribunal: TJDFT
Processo: 0754927-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754927-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. L. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. S. L, assistida por F.D.S.L., contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, no Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pela Diretora do Centro de Ensino Tecnológico De Brasília – CETEB, indeferiu a liminar postulada pela ora agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular (proc. no 0752667-44.2023.8.07.0001, ID no 54715974). 2. A agravante afirma, em síntese, que não concluiu o ensino médio por ter sido reprovada em algumas disciplinas, e que logrou aprovação em concurso vestibular. Assim, já que o certificado de conclusão do ensino médio é documento indispensável para a matrícula no curso superior, ajuizou o feito originário. 3. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a limitação de idade para matrícula em curso supletivo (art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/96) deve ser afastada, nos termos do art. 208, inciso V, da Constituição Federal, tendo em vista o fato de a agravante ter logrado aprovação em concurso vestibular (Ciência da Computação) do UNICEUB, o que demonstra o seu amadurecimento intelectual. 4. Colaciona jurisprudência para corroborar sua tese. 5. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar requerida na origem. 6. Preparo comprovado (IDs. no 54715977 e 54715978). 7. Em sede de plantão judicial de 2a instância, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID no 54718264). 8. O Ministério Público do Distrito Federal, em parecer elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Roberto Carlos Silva, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, tendo em vista que a agravante, apesar de ter sido aprovada em processo seletivo no vestibular do Centro Universitário de Ensino Superior de Brasília – UNICEUB, possui menos de dezoito anos e foi reprovada no terceiro ano do ensino médio (ID no 55985003). 9. Na origem, foi proferida sentença em 07/03/2024 que denegou a segurança (proc. no 0752667-44.2023.8.07.0001, ID no 189122113). 10. Cumpre decidir. 11. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (proc. no 0752667-44.2023.8.07.0001), foi proferida sentença que denegou a segurança (ID no 189122113). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 15. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Comunique-se à 24a Vara da Cível de Brasília, com cópia. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo (R$ 100,00). 20. Ressalvo minha opinião sobre a matéria, que é conhecida. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO